Tribunal: TJDFT
Processo: 0719286-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento e agravo interno. Tutela de urgência. Fornecimento pelo DF de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado. Dever do Estado. Requisitos estabelecidos no REsp 1.657.156 (Tema 106). Astreintes. Proporcionalidade e razoabilidade.